Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-92.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011938-92.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NICEIA TAVARES VIANA - CPF: 015.411.951-24 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PARA PRESTAÇÕES DE SAÚDE. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a injeção intravítrea integra o grupo 1A da Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde, cuja aquisição é centralizada pela União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

2. Há distinção relevante entre o fornecimento de medicamento e a realização de procedimento médico. No caso, a parte autora não pleiteia apenas o fornecimento do medicamento, mas a realização do procedimento de aplicação de injeção intravítrea para tratamento de edema macular diabético, com risco de cegueira irreversível.

3. O Tema 1234 do STF, que trata da responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, não se aplica ao caso, pois a demanda versa sobre procedimento médico e não apenas sobre medicamento.

4. Conforme o Tema 793 do STF, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, sendo facultado ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NICEIA TAVARES VIANA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender pela incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

A recorrente, pessoa idosa (59 anos) e hipossuficiente, foi diagnosticada com Edema Macular Diabético - Transtornos na Retina (CID H35), necessitando realizar aplicações de injeção intravítrea em ambos os olhos, conforme prescrição médica, sob risco de cegueira irreversível.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que a injeção intravítrea integra o grupo 1A da Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde, cuja aquisição é centralizada pela União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) há distinção entre fornecimento de medicamento e realização de procedimento médico; b) o Tema 1234 do STF não se aplica ao caso, pois trata especificamente de medicamentos; c) conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde; d) a remessa dos autos à Justiça Federal de Cáceres/MT, distante 422 km de Comodoro/MT, configuraria grave restrição ao acesso à justiça.

Em contrarrazões, o Município de Comodoro e o Estado de Mato Grosso pugnam pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demanda que visa à realização de procedimento médico de aplicação de injeção intravítrea para tratamento de edema macular diabético.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

A sentença recorrida entendeu que, por integrar o grupo 1A da Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde, a aquisição do medicamento utilizado na injeção intravítrea é centralizada pela União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.

Primeiramente, é necessário estabelecer uma distinção fundamental: a demanda não versa sobre mero fornecimento de medicamento, mas sobre a realização de um procedimento médico específico - a aplicação de injeção intravítrea - para tratamento de edema macular diabético, com risco de cegueira irreversível.

Conforme documentação médica acostada aos autos, a recorrente necessita de aplicações de injeção intravítrea em ambos os olhos, procedimento que exige não apenas o medicamento em si, mas também estrutura hospitalar adequada e profissional especializado para sua aplicação.

Nesse contexto, o Tema 1234 do STF, que trata especificamente da responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, não se aplica ao caso em tela, pois estamos diante de uma demanda prestacional de saúde que envolve procedimento médico.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se firmado no sentido de que, em casos de procedimentos médicos como injeções intravítreas, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, segundo o qual os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE EYLIA 40MG/ML. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao fornecimento das injeções intravítreas de Eylia 40mg/ml em ambos os olhos, em caráter de urgência, no prazo de 15 dias. 2.

O recorrente alega que o medicamento é de alto custo e complexidade, sendo a obrigação primária do Estado de Mato Grosso, conforme as diretrizes do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.

A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento do medicamento deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, em sentido amplo, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços médicos essenciais (art. 196, CF/1988). 5.

O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS. 6.

A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica o tratamento como de alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. 7.

O direcionamento ao Estado não exclui a responsabilidade do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes federativos. 8.

Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orientam que a obrigação solidária deve observar a repartição de competências, direcionando o cumprimento primário ao ente responsável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo a solidariedade dos entes federativos. Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento de alta complexidade deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Tema 793 do STF; Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1026679-03.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1011969-52.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ressalto ainda que a remessa dos autos à Justiça Federal de Cáceres/MT, distante 422 km de Comodoro/MT, configuraria grave restrição ao acesso à justiça da recorrente, pessoa idosa e hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública.

Por fim, observo que o procedimento já consta inserido no sistema SISREG III desde 28/01/2025 (ID 187346839), com caráter de urgência, mas continua pendente, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde da recorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, bem como a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Município de Comodoro.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026